Tribunal: TJSP
Processo: 1002302-05.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada parcialmente procedente para conversão do auxílio-doença previdenciário no homônimo acidentário.
ACIDENTE DO TRABALHO. Soldador. Presente o nexo causal e ausente a incapacidade laborativa, de rigor apenas a conversão do auxílio-doença previdenciário no homônimo acidentário.

NEGADO PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO E AOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS.